Tribunal: TJSP
Processo: 2275300-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral. Feito julgado em definitivo pelo E. Supremo Tribunal Federal. Suspensão que não mais subsiste, sendo de rigor seu levantamento.
Decisão reformada.
Recurso provido.